Tribunal: TCU
Processo: 000.404/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. Adalberto Leme de Andrade (Peça108), contra o Acórdão 2.935/2019-TCU-2a Câmara, que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe o débito apurado nos autos e aplicou-lhe, individualmente, a multa no valor de R$ 15.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. Adalberto Leme de Andrade, contra o Acórdão 2935/2019-TCU-Segunda Câmara , que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as suas contas, imputou-lhe o débito apurado nos autos e aplicou-lhe, individualmente, a multa no valor de R$ 15.000,00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Adalberto Leme de Andrade para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o débito imputado ao responsável, passando o item 9.2 do Acórdão 2935/2019-TCU-Segunda Câmara a apresentar a seguinte redação: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Adalberto Leme de Andrade, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data Débito (D) / Crédito (C) 658.145,74 8/11/2010 D 329.072,87 24/01/2012 D 329.072,87 11/06/2012 D 50.000,00 13/08/2015 C 13.000,00 10/09/2015 C 9.3. estender os efeitos do provimento do Recurso de Reconsideração do subitem 9.1 à Sra. Silvinha Pereira da Silva, por aproveitamento, nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU, proferindo novo julgamento em relação às suas contas, nos seguintes termos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Silvinha Pereira da Silva, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor. Valor (R$) Data Débito (D) / Crédito (C) 50.000,00 13/08/2015 D 13.000,00 10/09/2015 D 9.4. alterar a redação do inciso 9.3, do Acórdão 2935/2019-TCU-Segunda Câmara , para os seguintes termos: aplicar, individualmente, ao Sr. Adalberto Leme de Andrade e à Sra. Silvinha Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. manter inalterados os demais subitens do Acórdão 2935/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.6. dar conhecimento da deliberação ao recorrente e demais interessados.